Tribunal: TJMT
Processo: 1004613-96.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004613-96.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NAIR DA SILVA SANTOS - CPF: 689.827.471-68 (APELADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), ALESSANDRO GABRIEL DA SILVA - CPF: 820.032.891-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004613-96.2019.8.11.0002

APELANTE:
ALESSANDRO GABRIEL DA SILVA

APELADO:
NAIR DA SILVA SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE C
ERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
–

PERSEGUIÇÃO, AMEAÇAS E EXPOSIÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM
– CONDUTA ILÍCITA DEMONSTRADA – CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO E PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS DIFAMATÓRIOS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
MANUTENÇÃO
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o réu é revel e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, nos termos do art. 355 do CPC/15.

2. Resta caracterizada a prática de ato ilícito se a demonstrado pela autora, através de vídeos,
prints
de plataformas de redes sociais, boletins de ocorrência e ação penal em decorrência da prática de descumprimento de medida protetiva, que o requerido
a perseguiu
por longo período, criou perfil falso em rede social para veicular informações difamatórias, publicou vídeos de teor amoroso com o nome da autora em plataforma pública e registrou imagens sem seu consentimento.

3. A violação aos direitos da personalidade, especialmente à honra, intimidade, vida privada e imagem, enseja reparação por danos morais, conforme artigos 11 e seguintes do Código Civil.

4. Há de ser
mantido
o valor da indenização por danos morais
se
, ao fix
á
-lo
, o magistrado sentenciante observou
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

5. Recurso
des
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

ALESSANDRO GABRIEL DA SILVA

n
a

Ação de Indenização por Danos Morais

ajuizada

por

NAIR DA SILVA SANTOS
,
contra
a
sentença que
julgou

parcialmente
procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial
para
:

a) confirmar a decisão liminar relativa
à
remoção integral dos vídeos, imagens e perfis falsos contendo conteúdo ofensivo ou difamatório da autora, especialmente nas plataformas “Facebook” e “YouTube”;

b) condenar o requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, ac
rescida de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei
n. 14.905/2024
, quando será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do arbitramento, respectivamente;

c) condenar o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15%

sobre o valor atualizado da causa
.

Preliminarmente, argui o apelante
o
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral em audiência de instrução
.

No mérito, sustenta que a autora apresentou apenas comprovações unilaterais, que poderiam induzir o Juízo a um entendimento desigual formado através de falsas alegações. Afirma que a prova testemunhal seria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Sob tais argumentos, pugna
pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
303623892
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial que
a
autora
, ora apelada,
conheceu o r
equerido/apelante

na igreja
que
frequenta
va
e
que este passou a investir de forma insistente e forçada para manter relação amorosa e sexual com a
demandante, mesmo ciente de que era casada
(há 23 anos e mãe de três filhos)
.

Segundo a requerente, o demandado a perseguia
em seu local de trabalho
,
residência
e igreja
,
com o
envio de cartas, fotos e mensagens com conteúdo ofensivo e ameaçador, além da publicação de vídeos no YouTube
, criação de
perfil falso no Facebook com o nome da autora, com o intuito de difamá-la e comprometer sua imagem pública
.

Diante de tais fatos, foram registrados
B
oletins de
O
corrência e acionada a Delegacia
Especializada de Defesa da Mulher
, sendo posteriormente instaurado procedimento perante a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Várzea
Grande-MT
e deferidas
, em
14/11/2018,
medidas protetivas em favor da autora, proibindo o demandado de se aproximar da ofendida e de seus familiares.

Narra que o requerido violou reiteradamente as medidas impostas,
inclusive deslocando-se até a residência da autora, buzinando, deixando cartas e passando diversas vezes em frente à casa.

Ressalta
a persistência das condutas
ensejou
a decretação da prisão preventiva do
demandado em 06/02/
2019 e que, quando recolhido à Central de Flagrantes,
registrou
o nome e endereço da autora na parede da cela, expondo-a a risco.

Alega
que existem
05 (cinco) denúncias

oferecidas pelo Ministério Público em desfavor do
requerido
, nos respetivos

processos de códigos
nº 567028, nº 567031, nº 567029, nº 567033 e nº

567032, todos em trâmite, referentes aos crimes de

descumprimento de medida protetiva na forma continuada (Art. 24-A da Lei

11.340/2006 c/c Art. 71 do CP) e contravenção penal de perturbação da

tranquilidade (Art. 65 da Lei de Contravenções Penais)
.

Sob a alegação de que sofreu abalo psicológico diante todos os transtornos causados pelo requerido, os quais atingem sua honra e boa imagem, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Consoante relatado, alega o apelante
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem a produção
de prova oral em audiência de instrução
.

Ocorre que, embora devidamente citado pelo Oficial de Justiça (ID 303623876), o requerido não apresentou contestação no prazo legal,
sen
do decretada
a
sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC/15.

De se destacar que o
julgamento antecipado da lide, neste caso, encontra amparo no art. 355 do CPC/15, que autoriza o julgamento quando não houver necessidad
e de produção de outras provas e, ainda, quando o réu for revel
.

No caso, além de o magistrado entender que as provas constantes dos autos
eram
suficientes ao julgamento da lide, o apelante não apresentou defesa ou qualquer pedido de produção de provas no decorrer da fase de conhecimento,
revela-se
até
contraditório alegar cerceamento de defesa
nesta
fase recursal.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REVELIA
DECRETADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
AFASTADA .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes demonstraram que houve a prorrogação do prazo processual em razão da indisponibilidade do peticionamento eletrônico no último dia do prazo, de modo que não há falar em intempestividade. O julgamento antecipado da lide não causa cerceamento de defesa quando os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o julgamento dos pedidos
.
”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0800367-82 .2019.8.12.0044 Sete Quedas, Relator.:
Des .
Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 26/05/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito

A controvérsia cinge-se à
análise
da ocorrência de dano moral indenizável em razão de perseguições, ameaças, ofensas e exposição indevida da imagem da apelada praticadas pelo apelante.

O apelante limita-se alegar que os documentos juntados pela autora para comprovar as supostas ofensas, perseguições e exposição da sua imagem são unilaterais e não comprovam suas alegações.

Ocorre que além dos vídeos
com conteúdo constrangedor
(
IDs

303623389
e
303623390
) e
prints
de plataformas de redes sociais com a divulgação de fotografias suas e mensagens do demandado
para
a autora (
IDs

303623380
,
303623381
,
303623377
e
303623376
), a ação também foi instruída com
Boletins de
O
corrências (
IDs

303623375
e
303623387
),
decisão judicial que concedeu medidas protetivas (ID
303623383
) e
os documentos extraídos do processo criminal (
ID
s

303623384
a
303623386
).

Observa-se de tais documentos que o
apelante publicou vídeos de teor amoroso com o nome da apelada em plataforma pública (YouTube), criou perfil falso no Facebook para veicular informações difamatórias e registrou imagens da apelada sem seu consentimento.

A referida
documentação
demonstra claramente que o
apelante perseguiu a apelada por longo período, abordando-a em seu local
de trabalho, em sua residência, sendo inclusive instaurad
a
ação penal
contra ele
(
0002323-28.2019.8.11.0002
) em decorrência da prática de descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A, da Lei 11.340/06)
, na qual foi condenado a três meses de detenção em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”
e§ 3º, do CP (ID
303623398
)
.

Tais condutas configuram
, sem sombra de dúvida,
violação aos direitos da personalidade, nos termos dos artigos 11 e seguintes do Código Civil,
causando à autora danos passíveis de indenização,
sobretudo no que diz respeito
à violação
à honra, intimidade, vida privada e imagem.

Logo, há de se manter
inalterada
a sentença nesse ponto.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório
em
R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais),
valor que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Ora, não se pode olvidar que a autora teve sua vida matrimonial, social e emocional
totalmente transformada pelos atos de
perseguiç
ão
do requerido, os quais não cessaram nem mesmo diante da imposição de medidas protetivas, fato que sem sombra de dúvida enseja dano moral em valor até superior ao que foi arbitrado.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso

e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025